Tribunal: STF
Processo: RE 1514259
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. POSSE NO CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO DA IMPETRANTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: O Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPrev interpôs recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Diretora escolar. Cômputo do período de atuação como diretora escolar para o cálculo da aposentadoria especial. Cabimento. Jurisprudência do STF no sentido de reconhecer o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado pelos professores na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Reexame necessário e apelo improvidos.” (Doc. 27, p. 2) 



    Nas razões de seu apelo extremo, o Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPrev apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 40, § 5º, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772 e do Tema 965 da Repercussão Geral. Sustentou, em síntese, que a servidora pública impetrante, “após se exonerar de cargo docente, ingressou, em 21/07/1999, no cargo de ’diretor escolar’” (Doc. 33, p. 7).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 39).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 965 (Doc. 55).



    O órgão julgador do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de retratação em relação ao Tema 965 da Repercussão Geral, deu provimento à apelação e denegou a segurança, in verbis:



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. APELAÇÃO. Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Diretora escolar. Devolução pela Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação do caso à luz do julgamento do RE nº 1.039.644/SC (Tema nº 965) pelo Supremo Tribunal Federal. Necessidade de adequação do aresto anterior configurada. Contagem de tempo de serviço de ‘Diretor de Escola’ para fins de aposentadoria especial. Impossibilidade. O tempo de exercício nas funções de direção e assessoramento pedagógico somente pode ser considerado na contagem do regime especial de aposentadoria previsto no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, no caso de professor de carreira. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF. Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC. Tema 965 do STF. Autora que ao se exonerar do cargo de professora e tomar posse em cargo efetivo de diretora de escola deixou de integrar a carreira de professor. Não cumprimento dos requisitos para a aposentadoria especial. Precedentes. Sentença reformada. Recurso voluntário e remessa necessária providos.” (Doc. 59, p. 2, destaquei) 



    Inconformada, Rosangela dos Santos Stefanelli interpõe, então, recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 1º, inciso III, alínea a, e § 5º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772. Defende, em síntese, que “o exercício de funções correlatas ao magistério deve ser computado para cálculo da aposentadoria especial” (Doc. 61).



    O Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPrev apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário da impetrante (Doc. 62, p. 5-13).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, assevere-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.429.914-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/05/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por ROSANGELA DOS SANTOS STEFANELLI (Doc. 61), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente